Tribunal: STF
Processo: HC 236023
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-08
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DANIEL SOARES VIOL, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.23.251277-2/000).



    Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente (e-STJ fl. 100), em 20/9/2023 a prisão foi convertida em preventiva (e-STJ fl. 94) e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121 §2°, III, IV e VI, no contexto da Lei n. 11.340/2006, art. 347, parágrafo único, e art. 211, na forma do artigo 69, todos do CP (eSTJ fl. 101), porque no dia 16/7/2023 teria praticado o crime de feminicídio consumado contra sua namorada.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual alegando, em síntese, que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.



    Destacou as condições pessoais favoráveis do denunciado - é primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita - e defende a aplicação de medidas cautelares mais brandas, declarando que DANIEL não possui vínculo com organizações criminosas e não evadirá do distrito de culpa.



    Por fim, invocou o princípio da presunção de inocência e declarou que a manutenção da prisão cautelar representaria a condenação antecipada do paciente.



    O Tribunal de origem, contudo, denegou a ordem nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ fl. 99):



    [...]



    Na presente oportunidade, o impetrante reitera os argumentos, afirmando que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, pois justifica-se de forma genérica na garantia da ordem pública, gravidade em abstrato do delito e repercussão social do crime.



    Destaca, ainda, as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente - é primário, com bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita - o que demonstra a desnecessidade e desproporcionalidade da cautelar extrema e a suficiência das medidas mais brandas previstas no art. 319 do CPP.



    Diante disso, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, com a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, afirma que, caso necessário, a defesa deseja proferir sustentação oral perante este tribunal superior.



    É o relatório, decido.



    [...]



    Busca-se no presente writ a concessão da ordem de habeas corpus, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, sob o argumento de ausência de fundamentação, circunstâncias pessoais favoráveis e suficiência de medidas mais brandas.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 90/94):



    Compulsando os autos, verifico que a materialidade dos ilícitos está amplamente provada, o que também se verifica quanto aos contundentes indícios da autoria, os quais convergem para o investigado DANIEL.



    Diante das situações narradas nos autos, a garantia da ordem pública se mostra ameaçada caso o ora investigado seja solto, tendo em vista principalmente a gravidade concreta dos fatos imputados, um feminicídio praticado com requintes de crueldade que saltam aos olhos, que gerou substancial clamor e inquietude social, com repercussão midiática de larga escala.



    Como se não bastasse, as provas ate agora amealhadas aos autos indicam que a soltura do réu frustrará a garantia da ordem pública, da instrução processual e potencial aplicação da Lei penal, eis que há nos autos elementos indicativos de que, livrando-se solto, irá o mesmo evadir-se do distrito da culpa.



    Cabe salientar, por oportuno, que não se trata aqui de antecipação do cumprimento da pena. Ainda que vigore no ordenamento jurídico brasileiro o principio da presunção de inocência, esse não absoluto, vez que a prisão antes do transito em julgado do edito condenatório pode ser admitida a titulo de cautela, em virtude do periculum libertatis. É o que ocorre no presente caso. 



    Ressalto, ainda, que pelos motivos acima exposto nenhuma das medidas cautelares do art. 319 do CPP se mostra suficientes a salvaguarda da ordem pública, da instrução criminal e futura aplicação da Lei Penal, razão pela qual rechaço a aplicação de medidas menos gravosas.



    (...)



    Logo, in casu, ponderados os critérios de necessidade e adequação preconizados no art. 282, incisos I e II, do CPP, a rigor do que dispõe o art. 321 do CPP, entendo não ser prudente, ao menos nesta oportunidade, conceder ao investigado medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, eis que restam evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, inerentes à prisão preventiva, eis que a ordem pública foi vilmente atacada (art. 312, CPP).



    Assim, presentes estão os pressupostos para decretação da prisão preventiva de DANIEL SOARES VIOL, nos termos do artigo 312, in fine, do CPP, não havendo qualquer medida cautelar hábil a evitar o decreto custodial preventivo.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 101/107):



    1. DA ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312 DO CPP



    Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela defesa, tenho que o posicionamento do juízo a quo, decidindo pela segregação cautelar do paciente, revela-se absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.



    (...)



    Como se pode ver, diversamente do alegado pela Defesa, a custódia cautelar do paciente restou devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos denunciados, razão pela qual deve assim ser mantido com fulcro no que predispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.



    Posto isso, creio restarem mais que elucidadas as circunstâncias fáticas das quais decorreram a decisão do juízo primevo e nas quais explicitamente se embasou de maneira correta para determinar a segregação cautelar do paciente.



    (...)



    Desse modo, uma vez demonstrada que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, correta a decisão que, de forma devidamente fundamentadas, decretou a prisão preventiva do paciente.



    2. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO



    A Defesa requer, de maneira subsidiária, a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP, diversas da medida excepcional da constrição cautelar. 



    Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise aos delitos em tese cometidos pelo paciente. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas in casu.



    Com todo o exposto, evidenciada a gravidade das condutas do paciente, resta evidente que as medidas previstas no art. 319 do CPP não são suficientes, sendo impossível a substituição da prisão preventiva que foi decretada por outra medida cautelar.



    (...)



    3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS



    A Defesa assevera que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito. Assim, entende que tais condições pessoais são favoráveis à concessão da ordem.



    Pois bem, mesmo quando demonstradas eventuais condições pessoais favoráveis, estas não podem ser analisadas individualmente, sem que seja considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão processual.



    Segundo entendimento do STJ, ‘as condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória’. (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/8/2023.)



    Nesse contexto, as circunstâncias pessoais favoráveis, ainda que se confirmassem, não seriam suficientes para autorizar a concessão de liberdade provisória, mormente quando a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos, conforme acima se expôs.



    (...)



    4. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA



    A Defesa invoca o princípio da presunção de inocência, salientando que sem a devida apuração dos fatos não é possível imputar o delito ao paciente. Diversamente do alegado, observados todos os requisitos legais, a prisão cautelar não representa afronta ao referido postulado.



    Isso porque não há, efetivamente, qualquer incompatibilidade entre a segregação cautelar e o princípio da presunção de inocência no que diz respeito à proibição da antecipação dos efeitos de eventual sentença condenatória, não produzindo interferência alguma em sede de análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    No caso, como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pala gravidade concreta do crime - teria ceifado a vida da namorada com requintes de crueldade. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo da vítima foi encontrado ao lado da residência e a perícia constatou ‘DIVERSOS HEMATOMAS, QUE EVIDENCIAVAM SINAIS DE VIOLÊNCIA, TENDO SIDO RECOLHIDO UM CINTO QUE ENCONTRAVA EM VOLTA DO PESCOÇO DA VITIMA, BEM COMO UM PEDAÇO DE FIO QUE SE ENCONTRAVA EM VOLTA AOS BRAÇOS DELA’ (e-STJ fl. 52).



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A propósito, ‘a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. Nesse sentido:



    [...]



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, DJe 06/06/2022).



    Do mesmo modo, ‘o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte’. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 3, pp. 1-8).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “[...] o DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR FORMULADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS, COM A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, outrora qualificado, bem como pela manutenção da decisão liminar no julgamento colegiado de mérito, por ser essa a medida mais equânime no caso retratado nesses autos, com o intuito de sanar o imenso constrangimento ilegal que o paciente vem sofrendo, de modo que, a prisão preventiva está fundamentada apenas no clamor público e repercussão midiática dos fatos na cidade.



    2 - De modo subsidiário, que seja concedida a revogação da prisão preventiva com as medidas cautelares diversas da prisão, de acordo com o art. 319 do CPP, tal qual, monitoramento eletrônico cumulada com as demais, haja vista que não há noticia alguma de que o paciente em Liberdade oferece risco a sociedade, bem como, ao deslinde processual, de modo que não foi fundamentada o não cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, data máxima vênia, com os equívocos tecidos acima.



    3 - Caso necessário, que seja concedido e ofício, o presente Habeas Corpus.



    4 - Caso seja necessário, por derradeiro, a Defesa deseja proferir Sustentação Oral perante esta Corte Suprema.” (doc. eletrônico 1, pp. 37-38).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator